Tribunal: TJSP
Processo: 1002957-45.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002957-45.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes
LUISA ASSIS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARLEY ASSIS
ESPOGINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALIANÇA DO BRASIL CIA
DE SEGUROS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002957-45.2017.8.26.0362ldDnf Voto no 32807 2
Apelação Cível - no 1002957-45.2017.8.26.0362
Apelantes/Autoras:
LUISA ASSIS FERREIRA e MARLEY ASSIS
ESPOGINO
Apelada/Ré:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO
BRASIL
MM. Juiz de Direito: Fernando Colhado Mendes
Comarca de Mogi-Guaçu - 3a Vara Cível

Voto no 32807
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. Inexistência do
dever de indenizar. Conhecimento do segurado sobre doença
preexistente. Omissão voluntária quando da contratação do seguro
que poderia influenciar na aceitação ou não da proposta e no valor do
prêmio. Perda do direito à indenização securitária. Manutenção da r.
sentença. RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO, com
observação.
Trata-se de “ação ordinária de obrigação de
pagar quantia certa c/c dano moral” ajuizada por LUISA ASSIS FERREIRA e
MARLEY ASSIS ESPOGINO contra COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO
BRASIL, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 504/506), sob o argumento de
que a recusa de pagamento foi legítima. Em razão da sucumbência, condenou as
Autoras ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Inconformadas, as Autoras interpuseram o
presente recurso (e-fls. 517/535), desafiando contrarrazões da Ré (e-fls. 538/553).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002957-45.2017.8.26.0362ldDnf Voto no 32807 3
contra r. sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização
securitária decorrente de contrato de seguro de vida por doenças graves.
Pois bem. O que se extrai dos autos é que as
Autoras pretendem receber o valor previsto em seguros prestamistas firmados por
sua genitora com Companhia de Seguros Aliança do Brasil (e-fls. 202/205)
A Ré recusou-se ao pagamento da indenização
securitária sob o argumento de que a segurada ocultou a pré-existência de doença
no momento da contratação do seguro.
Considerando que restou incontroverso que a
segurada era portadora de cardiopatia, hipertensão e bronquite asmática, além de
ser tabagista (e-fl. 323), e que as causas da morte foram por choque cardiogênico,
doença arterial coronariana e enfisema pulmonar (e-fl. 40), restou controvertida a
questão quanto ao fato de tais doenças serem anteriores à contratação do seguro.
Com efeito, a vigência das apólices se deu em
SET.2012 e JAN.2013 (e-fls. 202 e 205), enquanto a ficha de admissão na qual
constaram as doenças das quais a segurada era portadora está datada de
MAR.2013 (e-fl. 323).
Ora, não é crível que a segurada tivesse
tomado ciência de suas enfermidades no curto período de tempo que se deu entre a
vigência da apólice e a ficha de admissão. Tais enfermidades já eram de
conhecimento da segurada quando do preenchimento de sua declaração pessoal de
saúde, na qual afirmou não ser possuidora de qualquer doença (e-fl. 205).
Como é sabido, o contrato de seguro é de
adesão, mas não dispensa a boa-fé (objetiva) dos contratantes, a qual deve reger a
relação contratual (art. 765, CC/2002). Ademais, “no contrato de seguro sobreleva a
importância desse elemento, porque, em regra, ele se funda precipuamente nas mútuas
afirmações das próprias partes contratadas. Além da boa-fé devem estas obrar com
veracidade; não basta sejam leais, é preciso ainda sejam verdadeiras”, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002957-45.2017.8.26.0362ldDnf Voto no 32807 4
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO.
Na hipótese dos autos, tem aplicação a norma
do art. 766 do CC/2002, que determina: “Se o segurado, por si ou por seu
representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na
aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar
obrigado ao prêmio vencido” (destacado).
Sobre a boa-fé objetiva nos contratos de
seguro, ensina o i. PAULO NADER:
“Não bastasse a regra do art. 422, que impõe a
todos os contratantes a observância dos princípios da probidade e boa-ré nas diversas
fases do contrato, o legislador optou por dar ênfase especial a tais exigências, relativamente
às condutas do segurado e segurador. Do ponto de vista lógico, desnecessário o art. 765,
pois, quando o comando se dirige ao gênero alcança todas as espécies. Pelos princípios da
probidade e boa-fé, as partes devem prestar declarações e atuar em plena sintonia com os
cânones morais. O desvio de alguns casos, nulifica o contrato pune o seu autor, Amílcar
Santos explica o grifo do legislador: “A boa-fé deve ser elemento essencial em todos os
contratos; no de seguro, porém adquire especial importância, porque nele, mais do que em
qualquer outro, torna-se indispensável que as partes confiem nos dizeres e declarações
feitas.”
Havendo
o
segurado
passado
informações
inexatas, ou omitido dado relevante, induzindo, com a sua atitude, a aceitação do contrato
ou a definição do prêmio, não terá direito de receber a indenização em caso de
sinistro.(...)”1
Não se desconhece o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se a seguradora não realizar o
exame prévio no segurado deverá arcar com a indenização ao segurado ou
1 Curso de Direito Civil, Contratos, 4a ed., Forense, vol. 3, p. 375.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002957-45.2017.8.26.0362ldDnf Voto no 32807 5
beneficiário, mas não se pode relevar a má-fé do segurado quando for ostensiva
como na hipótese dos autos, caracterizada pela omissão de doença preexistente
que poderia alterar a contratação do seguro.
E, como restou esclarecido, a segurada era
portadora de doenças que certamente influenciaram na aceitação da cobertura,
mesmo porque as causas de seu óbito estavam intimamente ligadas a tais doenças.
Em que pese o falecimento da segurada, a prova dos autos não apresenta qualquer
elemento de prova de que as doenças poderiam ter sido descobertas quando da
ficha de admissão. Ao revés, apontam para transtornos que se desenvolvem ao
longo do tempo e tem condições de serem diagnosticados com certa facilidade.
Logo, na hipótese dos autos, não tem as
Autoras direito à indenização securitária pleiteada.
Assim, deve-se manter a r. sentença proferida,
por seus próprios fundamentos, vez que deu correto desate à lide, aplicando-se,
ademais, a norma do art. 85, § 11, do CPC, para majorar o valor dos honorários
advocatícios de sucumbência para o patamar de 12% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelas Autoras, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade concedida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica
mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora